Tribunal: TCU
Processo: 012.505/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4035/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação referente à licitação com número 42/2022, deflagrada pelo Departamento de Logística em Saúde (Dlog), na modalidade pregão eletrônico (Processo 25000.118731/2021-74, peça 18), que tem por objeto a contratação para a aquisição de Levonorgestrel Associado a Etinilestradiol (0,15mg + 0,03mg). Considerando a descaracterização dos indícios de irregularidades suscitadas pela representante, nos termos analisados pela Selog às peças 22-24; Considerando a proposta da unidade técnica de não conhecer da representação, por não atender os requisitos aplicáveis à espécie; Considerando que a unidade instrutiva também propôs esclarecer à representante que eventual provocação deste Tribunal para o atendimento de interesses privados em detrimento do interesse público pode configurar litigância de má-fé, a ensejar aplicação de multa prevista no CPC; Considerando, contudo, que as alegações constantes da representação buscaram evidenciar eventual prejuízo ao Erário, porém sem sucesso, conforme demonstrado pela Selog; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 012.505/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - MS. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.